Tribunal: CARF
Processo: 10240.720424/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720424/2018-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.065 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO NÃO CONFIGURADO.
Para que se configure a infração consistente em embaraço à fiscalização, deve
a autoridade fiscal demonstrar em que medida a conduta realizada pelo sujeito
passivo acarretou no embaraço, dificuldade ou impedimento da ação de
fiscalização aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra os fatos:
“Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de R$
5.000,00. Fundamento Legal: Art. 15, 19, 21, 22, 24, 553, 563, 570 do Decreto no
6.759/09. Art 107, inciso IV, alínea "c" do Decreto-Lei no 37/66 com a redação dada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720424/2018-52
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.065 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720424/2018-52

pelo art. 77 da Lei n° 10833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea “c” do
Decreto no 6.759/09.
Segundo a autoridade fiscal, a interessada embaraçou, por forma comissiva a atividade
de interceptação de encomendas nos Correios de Porto Velho/RO, mesmo após envio de
ofício da Seção de Vigilância e Repressão da DRF/PVO, os Correios não enviaram os
objetos retidos para a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Velho, ou seja,
não atenderam ordem legal fundamentada, entre outros, no artigo 19 e 22 do Decreto n
6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro). Não bastasse, ainda enviaram ofício e e-mail
informando que iriam devolver a mercadoria aos destinatários.
Cientificado do Auto de Infração em 25/04/2018 (fl.19), o interessado apresentou
impugnação e documentos em 25/05/2018, juntados às fls. 20 e seguintes, alegando em
síntese:  Não há base legal para a presente exigência fiscal.
”
A DRJ julgou improcedente a impugnação:

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2018
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA.
O não prestação de informação, dentro do prazo legal, caracteriza embaraço
à atividade de fiscalização, tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “c” do
Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03”.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 12 de novembro de 2019. Em 12 de
dezembro de 2019, apresentou recurso voluntário reiterando os argumentos da impugnação, no
sentido de não estar obrigada a apresentação das mercadorias à fiscalização, em local diverso de
suas operações, procedendo-se a entrega dos objetos solicitados pela RFB nas localidades
informadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.065 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720424/2018-52

Contra o recorrente foi lavrado auto de infração com imputação de multa por
embaraço à fiscalização, no valor total de R$ 5.000,00, com fundamento básico no art. 107 – IV
- "c", do Decreto-Lei no 37/66:
“001 - EMBARAÇO OU IMPEDIMENTO À AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO,
INCLUSIVE NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO
Embaraçou, por forma comissiva a atividade de interceptação de encomendas nos
Correios de Porto Velho/RO, mesmo após envio de ofício da Seção de Vigilância e
Repressão da DRF/PVO, cuja cópia segue anexa ao processo, os Correios não enviaram
os objetos retidos para a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Velho, ou
seja, não atenderam ordem legal fundamentada, entre outros, no artigo 19 e 22 do
Decreto n 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro). Não bastasse, ainda enviaram ofício e
e-mail (cópia anexa) informando que iriam devolver a mercadoria aos destinatários.

Destaco que consta dos autos, ofício enviado pela fiscalização ao Recorrente:

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.065 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720424/2018-52

Em resposta, por o representante, informou a retenção das mercadorias
determinadas pela fiscalização, bem como informou que as mesmas estavam à disposição no
Centro de Distribuição Domiciliar.
1
Do embaraço à fiscalização
A infração relativa ao denominado “embaraço à fiscalização” está prevista,
juntamente com a sanção a ela cominada, no art.107 – IV – “c”, do Decreto-Lei no 37/663, com
redação dada pela Lei no 10.833/2003:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não apresentação de
resposta, no prazo estipulado, à intimação em procedimento fiscal;
Deste dispositivo, depreende-se que quanto à forma ou ao meio de cometimento
da infração, o legislador não elegeu uma forma específica para caracterização da infração. A
forma ou meio de cometimento da infração pode ocorrer tanto por um ato, efetivamente
praticado pelo agente, quanto por meio de sua omissão. Destaca-se que a “Não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, à intimação em procedimento fiscal” foi assim, apenas, uma
forma/meio de cometimento da infração que, necessariamente, ocorrerá por meio de uma
conduta omissiva do agente, que diz respeito à falta de apresentação de resposta diante de uma
intimação. Por outro lado o dispositivo destaca da finalidade da conduta destinada a citar
embaraçar, dificultar ou impedir a fiscalização, sendo que as duas primeiras referem-se a
obstrução, obstaculização da fiscalização, e a última a efetiva impossibilidade de realização da
fiscalização.
No presente caso, uma leitura abreviada do auto de infração pode levar a
conclusão de ter havido obstrução a fiscalização apta a ensejar a multa. Todavia, verifica-se que
os Correios, na qualidade de recinto alfandegado para fins de comércio internacional, está sujeito
a todo regramento de conversação e guarda das mercadorias, não tendo, entretanto, a obrigação
legal de transportar a mercadoria até a autoridade fiscalizadora. Para atendimento da fiscalização
basta deixar a mercadoria disposição para averiguação, nos termos de retenção determinados
pela autoridade fiscal, sob pena de descumprimento das próprias regras dos recintos
alfandegados.
Assim, não há obrigação legal que determine que a Recorrente transporte as
mercadorias até a autoridade fiscalizadora, não é possível conceber a aplicação da multa por
embaraço à fiscalização, já que esta, simplesmente não se materializou.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.065 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720424/2018-52

Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital